Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAMES EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. ARBITRAMENTO HONORÁRIOS VALOR VULTOSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus a promoverem a baixa de gravames em matrícula de imóvel e ao pagamento solidário das despesas decorrentes. Em razão da sucumbência mínima da parte autora, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 1.500,00 por réu, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. A parte autora recorre, sustentando que os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, alegando complexidade jurídica e econômico-jurídica da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de obrigação de fazer relativa à baixa de gravames em matrícula de imóvel, é possível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em vez da aplicação do percentual previsto nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento por equidade da verba honorária nas hipóteses em que a aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC resultar em valor exorbitante ou desproporcional, conforme entendimento consolidado no REsp 1.789.913/DF.
4. O valor atribuído à causa, correspondente ao valor do imóvel (R$ 162.048,00), não reflete o real proveito econômico da demanda, cuja pretensão limitou-se à baixa de gravame, ato de reduzido custo e complexidade.
5. A tramitação célere da ação, sem dilação probatória e com baixa complexidade da matéria, justifica a adoção dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como critérios adequados à fixação da verba honorária.
6. Nas ações de obrigação de fazer sem proveito econômico mensurável ou cujo valor da causa não represente o benefício efetivamente obtido, é cabível a redução dos honorários advocatícios, como reafirmado no REsp 2.092.798/DF, julgado em 05/03/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a fixação de honorários advocatícios, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quando o valor da causa não reflete o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.02.2019; STJ, REsp 2.092.798/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024.